Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704029-58.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOEL DA CONCEIÇÃO FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENABASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. 2. Descabido o pedido de absolvição por alegada ausência de provas da autoria delitiva imputada ao recorrente, se o conjunto probatório produzido nos autos é coerente e harmônico no sentido de demonstrar seu envolvimento na dinâmica delitiva retratada na denúncia. 3. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Proposta de Afetação no REsp no 1.888.756/SP, em 26/05/2022 (Tema 1087), definiu que “a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o)”, podendo ser utilizada, no entanto, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria”. 4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos de reclusão atrai o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, 59 e 155, §4o, inciso I, todos do Código Penal, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena para cada circunstância judicial valorada negativamente, o redimensionamento da dosimetria da pena, bem como a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 33, 59 e 155, §4o, inciso I, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe de 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto aos pleitos de redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, o apelo especial igualmente não deve prosseguir, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030